Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. “DESCONVERSÃO”. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de “desconversão” para ação de busca e apreensão de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de “desconversão” de ação executiva em ação de busca e apreensão de veículo automotor, retornando ao rito do Decreto Lei n. 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste previsão legal de “desconversão” de ação executiva em ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Por ausência de previsão legal, inexiste cabimento da “desconversão” de ação de execução para busca e apreensão, após a sua conversão, realizada nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, restando impossibilitada a retomada ao rito processual anterior”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 4o do Decreto Lei n. 911/1969.